Tribunal: STF
Processo: HC 212597
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no HC 676.821/TO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU OS FUNDAMENTOS DO DECISUM COMBATIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    1. Inexistindo impugnação, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão objeto do presente agravo regimental, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanece incólume o fundamento expendido pela decisão recorrida. Incide na espécie a Súmula 182/STJ.



    2. Agravo regimental não conhecido” (doc. eletrônico 5).



    Neste habeas corpus, busca-se, em síntese, a progressão de regime do paciente para o semiaberto, sob o argumento de que, quando da unificação de pena ocorrida em razão de nova condenação transitada em julgado, ele já havia cumprido 2/5 da reprimenda imposta na primeira condenação.



    É o relatório. Decido.



    O habeas corpus não merece seguimento. 



    Isso porque o acórdão atacado, da Sexta Turma do STJ, limitou-se a não conhecer do agravo regimental, por considerar inviável “o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes (AgRg no AREsp n. 936.228/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2017)” (pág. 3 do doc. eletrônico 6). 



    Assim, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede igualmente o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    […]. 



    III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Ainda que fosse possível superar referido óbice processual, melhor sorte não teria o impetrante.



    A título ilustrativo, constam da decisão monocrática proferida pelo Ministro relator do STJ as seguintes considerações, transcritas no voto que não conheceu do agravo regimental:



    “[...]



    Com efeito, consignou o magistrado de piso que a data-base que consta no atestado de pena é 07/09/2014, que é a data da última prisão preventiva do apenado (fl. 156). Vê-se, assim, que não houve alteração da data-base, com a desconsideração do tempo de pena já cumprido, tendo permanecido como termo a quo para a contagem do prazo a data da última prisão, em plena consonância com a orientação consolidada no REsp n. 1.557.461/SC. 



    O que se verifica, na realidade, é que o ora paciente pretende progredir de regime prisional sem contabilizar para o cálculo o tempo de pena de outra condenação transitada em julgado em seu nome (fl. 129), o que, como bem colocado pelo Tribunal de origem, não tem amparo legal. Ao revés, a interpretação da legislação de regência é no sentido de que, sobrevindo nova condenação, deve-se proceder à unificação, com o consequente recrudescimento do quantum de pena a ser cumprido pelo reeducando” (pág. 2 do doc. eletrônico 6; grifos no original).



    Com efeito, a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios.



    Esta conclusão decorre da interpretação do art. 111, parágrafo único, combinado com o art. 118, II, ambos da Lei de Execuções Penais, cuja redação é a seguinte: 



    “Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.



    Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.



    […]



    Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:



    […]



    II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111)”.



    Nesse sentido, transcrevo trecho da ementa do acórdão relatado pela Ministra Cármen Lúcia no HC 90.030/RJ:



    “2. Constata-se que a manutenção do regime prisional fechado foi justificada pela quantidade da pena que ainda falta ao réu cumprir, após ser realizado novo cálculo de unificação de penas, em virtude da nova sanção imposta. 3. Habeas corpus denegado”.



    Ora, se a legislação prevê a possibilidade de regressão de regime, quando a unificação das penas resultar na necessidade de sua alteração, resta evidente que a data-base também deve ser alterada, uma vez que seria ilógico regredir o regime do sentenciado sem se alterar o termo inicial para concessão de benefícios, pois chegar-se-ia à situação absurda de, ao mesmo tempo em que se reconhece a necessidade de regressão em razão de condenação superveniente, esta não surtiria efeito pelo fato de o preso já ter direito a progressão.



    Esta Suprema Corte abonou essa tese no HC 77.765/PR, de relatoria do Ministro Nelson Jobim, em acórdão que apresenta a seguinte ementa: 



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Quando ocorre nova condenação no curso da execução da pena, aplica-se o art. 111, parágrafo único Lei Execução Penal. A data de nova condenação é o termo inicial ao fim de contagem do prazo. Ordem denegada”.



    Assim que, embora não haja previsão expressa na lei acerca da aludida alteração do termo inicial para concessão de benefícios, esta conclusão é uma consequência necessária dos dispositivos legais sob exame, visto que afigurar-se-ia incoerente a possibilidade de regressão de regime de um condenado em razão de nova reprimenda sem a alteração da data-base.



    Nessa mesma linha de orientação, cito os seguintes julgados mais recentes proferidos em casos análogos por ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se fixou no sentido de que ‘a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena. A data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas’ (HC 101.023, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/2010). 3. In casu, o recorrente, em sede de execução da pena privativa de liberdade, sofreu nova condenação, a qual resultou na soma das penas com interrupção do lapso temporal para contagem do prazo para aquisição de benefícios, dentre eles a progressão de regime. […] 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 135.826 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – CONDENAÇÕES SUCESSIVAS. Uma vez surgindo a preclusão de novos títulos judiciais condenatórios, dá-se o somatório das penas, definindo-se, a seguir, o regime de cumprimento a ser observado, o que faz surgir novo termo inicial para progressão” (HC 137.440/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    “’HABEAS CORPUS’ – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PERÍODO AQUISITIVO DE BENEFÍCIOS LEGAIS, QUE PASSA A SER A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO CONDENATÓRIA – PRECEDENTES – ADOÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 136.754 AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO: TERMO INICIAL DOS PRAZOS PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual, em se tratando de unificação de penas, como na espécie vertente, altera-se a data-base para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito em julgado de última condenação. Precedentes.



    2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 133.934/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Assim, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, não sendo o caso, portanto, de concessão da ordem, de ofício.



    De resto, a defesa deixou de instruir a petição inicial com o inteiro teor da decisão do juízo da execução e do acórdão que julgou o agravo em execução interposto pela defesa no Tribunal de Justiça local, peças imprescindíveis, no caso, para o perfeito entendimento da questão. 



    Com essas observações, restrinjo-me a negar seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator